Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024326-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUDSON SANTOS DUARTE - CPF: 037.764.821-33 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura regular pretérita, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024326-15.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Judson Santos Duarte

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor possui
“vários débitos anteriores vencidos e dos quais o autor não comprova seu respectivo dever de quitação.”.

O caso concreto se refere a suspensão do fornecimento de energia, na data de 04/08/2023, sem que houvesse fatura atual inadimplida, pugnando pelo restabelecimento da energia e indenização pelos danos morais.

Tutela de urgência parcialmente concedida em 14/08/2023 (id 210840734).

Pois bem. A suspensão de energia é fato incontroverso, pois não foi negada pela empresa recorrida.

Analisando o histórico apresentado pelo autor, não há faturas atuais vencidas, conforme abaixo destacado:

Importante destacar que a fatura de julho/2023, a qual tem vencimento em agosto, quando da suspensão, ainda não estava vencida.

Registro que constam como vencidas as seguintes faturas: janeiro/2023; setembro/2022; dezembro/2019; julho/2019 e março/2019, portanto, nenhuma das faturas vencidas poderia ser objeto do corte realizado em agosto/2023.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão do fornecimento dos serviços de energia ocorrida em 04/08/2023, que se deu em razão do inadimplemento de fatura vencida em janeiro/2023 (débito pretérito), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

A propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(...) (STJ - AgRg no AREsp: 371875 PE 2013/0231079-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016)
(sem grifos no original)

Esse também é o entendimento da TRMT:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA PARCIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1032167-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA RECLAMANTE - AUMENTO DE CONSUMO APÓS A VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL – (...) (N.U 1000162-81.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA-
CORTE NO FORNECIMENTO - FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS (2017/2018) – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a interrupção do serviço de energia pela concessionária requerida em razão de débito pertinente à recuperação de consumo, por se tratar de débito pretérito, especialmente quando as faturas venceram entre o ano de 2017 e 2018.

Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, revela-se necessária a redução do valor da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado aos fatos narrados e suficiente para punir o ofensor sem levar ao enriquecimento sem causa do ofendido. (N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Em assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, isto é superior a 90 dias é ilegal, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

N
o que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que o débito não foi pago.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
,
confirmo a tutela de urgência parcialmente concedida e CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024